Tribunal: TJDFT
Processo: 0728297-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728297-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LIA MARA ALCANTARA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO LIA MARA ALCÂNTARA BARROS interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 97291389) proferida na execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a sua exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: “Trata-se de exceção de pré-executividade oposta por LIA MARA ALCANTARA BARROS em face do Distrito Federal em que se alega desconhecimento quanto a origem do débito, uma vez que não é possível identificar sobre qual veículo se deu a cobrança de IPVA e que não foi notificada do lançamento do débito, o que caracteriza cerceamento de defesa. Intimado, o Exequente impugnou as alegações do executado, e pugnou pela rejeição da exceção apresentada pois a questão discutida exige dilação probatória, ante a alegação de cerceamento de defesa. É o relatório. DECIDO. A exceção de pré-executividade tem origem doutrinária e foi admitida pela jurisprudência para arguição de nulidades em sede de execução. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. Nesse diapasão, passa-se ao exame das questões aventadas pelo excipiente. O Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula n. 393, segundo a qual "a exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (DJe 07/10/2009). A dívida regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, que só pode ser afastada por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro a que aproveite. A ausência de intimação para defesa no processo administrativo, alegada pelo excipiente, não é passível de verificação de plano, ensejando a necessidade de produção de prova para fins de se afirmar a sua ocorrência, sobretudo considerando ter sido violada a possibilidade de defesa no aludido processo. Considerando a restrita cognição permitida na objeção de pré-executividade, não é possível a apreciação deste tema trazido a juízo, que deve ser objeto de ampla cognição em sede de embargos à execução fiscal, ou em ação de conhecimento a ser ajuizada em juízo diverso (Acórdão 1286208, 07208246920208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a execução fiscal está embasada em débito relativo a IPVA, anos 1996 a 1998, do veículo de placa JDZ 6445, no valor de R$ 20.139, 83 (id. 40844023, págs. 30 e 37). Na exceção de pré-executividade (id. 40844023, págs. 38 e ss.), a agravante-executada alega que: “[...] Se o veiculo objeto dos encargos fiscais executados neste processo é o Volkswagen Parati, tem-se a total irresponsabilidade/ilegitimidade passiva da Executada perante os débitos, vez que a mesma já não era mais a proprietária do veiculo à época do fato gerador dos mesmos. (ii) Se o veículo objeto dos encargos fiscais executados neste processo é o Volkswagen Logos, tem-se o total cerceamento do direito de defesa da Executada, pois nunca foi notificada do lançamento do débito tributário referente a Dívida Ativa executada neste feito, o que reflete a sua clara nulidade.” Conforme documento juntado pelo Distrito Federal na impugnação à exceção, vê-se que o veículo objeto do débito é o VW Logus GLS 2.0 que, segundo informação do Detran/DF, ficou registrado em nome da agravante-executada de 1993 a 2002, quando da transferência para outra unidade da Federação (id. 40844023, págs. 87/9). Na exceção de pré-executividade, somente podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, desde que demonstradas de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. No processo em análise, a agravante-executada alega que a execução fiscal padece de nulidade, em razão do cerceamento de defesa, “pois nunca foi notificada do lançamento do débito tributário referente a Dívida Ativa executada neste feito”. A matéria suscitada não é cognoscível de plano, pois não há elementos documentais nos autos que permitam a sua aferição, sendo necessária a dilação probatória, o que é incabível na via de defesa eleita pela agravante-executada. Assim, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-credor para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de setembro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora